Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-97.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO CREDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. É válida a notificação extrajudicial do devedor fiduciante remetida para o endereço constante do contrato e que foi devolvida com a anotação “mudou-se”, se ele não informou a alteração ao credor fiduciário. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedente do c. STJ (Resp no 1.828.778/RS).
3. Apelação conhecida e provida.